Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737560-89.2025.8.07.0000 PACIENTE: ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES IMPETRANTE: FRANCISCO MOACIR VIEIRA SOBRINHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0701172-84.2025.8.07.0002, em razão da investigação relacionada à prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (ação penal n. 0704962-13.2024.8.07.0002). A Defesa Técnica (Dr. FRANCISCO MOACIR VIEIRA SOBRINHO) sustentou que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 13-março-2025, por força de mandado de prisão expedido nos autos de no. 0701172-84.2025.8.07.0002 (pedido de prisão preventiva), pela suposta prática do delito de furto qualificado, que teria ocorrido no dia 7-maio-2023. Afirmou que, de acordo com denúncia, no dia 7-maio-2023, por volta das 9h, no caixa eletrônico do mercado "PRA VOCÊ", localizado em Brazlândia/DF, o paciente, juntamente com outros dois acusados de nome GELSON SILVA DUTRA e ANTÔNIO RAIRTON CHAVES GOMES, agindo em concurso de pessoas, de forma livre e consciente, mediante fraude, teriam subtraíram, em proveito de todos, valores pertencentes à vítima A. L. de S. mediante a troca de cartão bancário da vítima, utilizando-o posteriormente para realizarem saques e compras com o referido cartão. Relatou que o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público se fundamentou na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e preservar a ordem pública. E a autoridade judiciária teria deferido a medida extrema, mediante a seguinte fundamentação: “o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando, inclusive, porque possuem passagens na Folha de Antecedente por crimes de mesma natureza.” Informou que, realizada a audiência de instrução, em 31-julho-2025, houve somente a oitiva da testemunha policial responsável pelas investigações. Ao final, o Ministério Público requereu vistas para realizar novas diligências para tentar localizar a vítima. Assim, a prisão cautelar já ultrapassa 170 dias. Alegou haver excesso de prazo na formação da culpa, o qual não seria justificável, ainda que a ação penal possua outros dois réus, pois as Defesas não contribuíram para a demora no encerramento da instrução probatória. Afirmou que, em liberdade, o paciente não representa ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Destacou que, não obstante o paciente responda a duas ações penais por delitos da mesma natureza (furto qualificado mediante fraude), estes delitos não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, além do mais, em todos esses processos o paciente possui advogado constituído e endereço informado nos autos, de modo que nunca esteve na condição de foragido em nenhum dos processos em que responde, sempre se apresentando ao poder judiciário quando intimado. Diante disso, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, em 6-março-2025, o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude e em concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos pela denúncia (ID 227994980 – autos da ação penal n. 0704962-13.2024.8.07.0002): DA CONDUTA TÍPICA No dia 07 de maio de 2023, por volta das 09h00, no caixa eletrônico do mercado "PRA VOCÊ", localizado em Brazlândia/DF, os denunciados GELSON SILVA DUTRA, ANTÔNIO RAIRTON CHAVES GOMES e ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES, agindo em concurso e de forma livre e consciente, mediante fraude, subtraíram, em proveito de todos, valores pertencentes à vítima A. L. de S. DO CONTEXTO FÁTICO Ao tempo e local acima declinados, os denunciados previamente ajustados e com clara divisão de tarefas, dirigiram-se ao caixa eletrônico do mercado "PRA VOCÊ" e subtraíram fraudulentamente valores da vítima A. L. de S. ANTÔNIO RAIRTON CHAVES GOMES, abordou a vítima no momento em que este realizava uma operação bancária no caixa eletrônico. Sob o pretexto de oferecer auxílio, Antônio Rairton induziu a vítima a erro, solicitando informações pessoais e senhas, enquanto efetuava a troca de seu cartão bancário, o qual foi posteriormente utilizado para a realização de transações bancárias, conforme registrado no ID. 224457975 pág. 3. Em paralelo, ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES posicionou-se de forma estratégica nas proximidades do caixa eletrônico, atuando como "olheiro" e garantindo que a ação de ANTÔNIO RAIRTON não fosse interrompida por terceiros. ARTHUR VICTOR monitorava a movimentação de pessoas no local, alertando ANTÔNIO RAIRTON sobre qualquer potencial ameaça e assegurando que a vítima não percebesse a ação criminosa. GELSON SILVA DUTRA concorreu de forma relevante para a prática delituosa, ao dar suporte logístico aos demais denunciados, fornecendo transporte para facilitar a prática do delito. (Grifos nossos). Em 9- março-2025, a denúncia foi recebida. No dia 12-março-2025, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública (autos da ação cautelar n. 0701172-84.2025.8.07.0002). A decisão baseou-se no suposto envolvimento do paciente e de seus comparsas em delitos patrimoniais que causaram expressivo prejuízo e afetaram diversas vítimas. A autoridade judiciária ressaltou que a gravidade do delito atribuído ao paciente gera insegurança social, evidenciando a periculosidade concreta dos agentes e justificando a necessidade da segregação cautelar (ID 228189760, dos autos n. 0701172-84.2025.8.07.0002). Confira-se um excerto extraído da transcrição da decisão: (...) mediante ação fraudulenta, abordaram a vítima, oferecendo ajuda, para fins de praticar furto mediante fraude, consistente na troca de cartão de crédito. A identificação dos acusados foi possível mediante as imagens de câmera de circuito interno e de câmeras dos arredores do local do crime. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando, inclusive, porque possuem passagens na Folha de Antecedente por crimes de mesma natureza. Com relação ao acusado G, apurou-se ainda no Inquérito que um veículo em seu registrado em seu nome, (omissis), está envolvido em outras ocorrências policiais também por Furto mediante fraude, quais sejam, 6.902/2023 – 13aDP, no 8.628/2023 – 6aDP, 1955/2023 – 6aDP e 17.321/2023 – DP ELETRONICA. Em 21-agosto-2025, o Juízo a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. Salientou, dentre outros motivos, que: “Quanto à alegação de excesso de prazo, referido argumento não deve prosperar, uma vez que a ausência da vítima em audiência não deve ser imputado ao Juízo, o qual realizou a intimação da vítima sem qualquer demora. Além disso, os prazos entre oferecimento e recebimento da denúncia, designação de audiência estão da normalidade.”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 247042199, dos autos n. 0701172-84.2025.8.07.0002): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por GELSON SILVA DUTRA (id. 244906391) e ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES (id 245836357). (...) De outro lado, Arthur Victor alegou que o acusado possui residência fixa, ocupação lícita e que nunca se eximiu de responder às demais ações penais em que é processado. Pontuou ainda a ausência de indício de autoria, uma vez que até o presente momento o Ministério Público não teria lastreado a denúncia com provas da materialidade delitiva, pois não haveria nos autos extrato da movimentação bancária que comprove o prejuízo sofrido pela vítima. Discorreu ainda que a vítima não foi localizada, o que evidenciaria a ausência da materialidade delitiva. Argumentou que a testemunha policial Luciano trouxe apenas informações vagas e imprecisas a respeito da participação do acusado, não precisando de que forma teria participado do crime. Argumentou que o acusado nunca esteva na condição de foragido nas demais ações que responde, portanto, estariam afastados os requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Afirmou que pena decorrente da remota condenação resultará não resultará em regime fechado o que revela a desproporcionalidade e inadequação da manutenção da prisão preventiva. Por fim alegou excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o acusado estaria preso desde 13 de março e até o presente momento não foi finalizada a instrução processual. Instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente a ambos os pedidos de revogação de prisão preventiva (id. 246490563). Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Prevê o Art. 312 de nosso Código de Processo Penal - CPP, modificado pela Lei 13.964/19, que a prisão preventiva ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, para a legalidade do decreto condenatório deverão estar caracterizados os chamados fumus comissi delicti (indícios mínimos de autoria e materialidade) e o periculum libertatis (consubstanciado em um dos pressupostos previstos no referido dispositivo). Além disso, em seu §2o, há a previsão de que o decreto prisional deve ser motivado e fundamentado no receio de perigo da liberdade do réu e ainda na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida constritiva da liberdade. Ainda na esteira do previsto em nosso CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o Art. 319 do mesmo diploma legal, conforme §6o do Art. 282. Entendo que o o caso é de manutenção da prisão preventiva de ambos requerentes. Consoante já extensamente explanado, a prisão preventiva restou determinada em 12/03/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Primeiramente, ressalto que a ocorrência do fato é inconteste, considerando que a própria vítima compareceu à delegacia de polícia e relatou o ocorrido. A situação de não ter comparecido em audiência de instrução não afasta que os fatos tenham ocorrido, inclusive porque há imagens nos autos que corroboram o relato da vítima quanto ao fato denunciado. De outro lado, em pese o esforço hercúleo do acusado Gelson em se desvincular dos fatos que lhe são imputados, alegando ausência de indícios de autoria e materialidade, o que se verifica em verdade, é que os fatos apontam para participação do réu. Conforme relato da testemunha policial, o vínculo do acusado com a infração está presente porque seu veículo foi utilizado com meio de fuga da cena do crime. Apesar de ter tido a oportunidade de esclarecer porque seu veículo estaria envolvido na infração, o acusado não se desincumbiu de mostra que o veículo estaria alugado para terceiros ou que havia sido vendido. Portanto, entendo que não foi apresentado nenhum fato novo, ao contrário do que afirmado pelo acusado Gelson. Ademais disso, a folha de antecedentes do mencionado acusado aponta para sua contumácia criminosa uma vez que condenado por crime de furto, com trânsito em julgado. Quanto à alegação de excesso de prazo, referido argumento não deve prosperar, uma vez que a ausência da vítima em audiência não deve ser imputado ao Juízo, o qual realizou a intimação da vítima sem qualquer demora. Além disso, os prazos entre oferecimento e recebimento da denúncia, designação de audiência estão da normalidade. Assim, resta afastada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Em relação aos indícios de autoria por parte de Arthur, a testemunha policial afirmou em seu depoimento que Arthur Victor era “segunda pessoa, inclusive quem faz a troca do cartão do idoso lá no caixa eletrônico". Portanto, a denúncia do Ministério Público encontra-se devidamente lastreada com provas que apontam a autoria do acusado. Esclareço aqui que os extratos bancários da vítima não se perfazem como único meio de prova, como quer a defesa do acusado Arthur, nem mesmo a ausência da vítima em audiência se constitui situação apto a afastar a ocorrência do crime, uma vez a condenação pode advir de outra prova lastreadas nos autos. Com relação a ambos os acusados esclareço que as alegações, por si só, de que possui emprego com carteira assinada e residência fixa, entendo, na esteira de jurisprudência dominante, que tais peculiaridades não detém o condão de macular a necessidade de sua segregação cautelar. Rechaço ainda o argumento de desproporcionalidade e inadequação da cautelar máxima, uma vez que os crimes imputados aos acusados são graves, causando temor social, e a prisão se constitui meio, nessa situação concreta, para evitar a reiteração criminosa, não sendo levando em conta apenas a hipotética pena final a ser aplicada, se for o caso. Presente a atualidade do fato, porque não se trata apenas de verificar a data cronológica do fato, mas a perduração dos seus efeitos no decorrer do tempo. Por fim, ainda em relação a ambos os acusados, o não cabimento de outras medidas cautelares foi analisado à época da decretação de sua prisão preventiva, não havendo que se falar, no presente momento, da possibilidade aplicação, pois permanecem hígidos os fundamentos e a necessidade de sua prisão cautelar. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GELSON SILVA DUTRA e ARTHUR VICTOR MOURA FERNANDES. Vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca da vítima. Publique-se e intimem-se. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial relativas à ausência de requisitos para a prisão preventiva. Consigne-se que se trata de imputação dos crimes de furto mediante fraude e em concurso de pessoas, com suporte probatório mínimo, consistente nos relatos da vítima e dos policiais, demonstrado pelo caderno investigativo e demais documentos acostados aos autos de origem (ID 72656966), que detalham que o paciente e outros envolvidos praticaram o delito de furto duplamente qualificado, de forma organizada e com distribuição de tarefas. Ao que se depreende dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de revogação basearam-se em elementos investigativos do caso concreto da ação penal de origem, e nos termos da denúncia, as investigações constaram com diversas diligências, tais como: depoimento da vítima, imagens de câmeras de segurança, arquivos de mídia com vídeos que comprovam a ação criminosa e informações constantes do relatório policial n. 778/2024 – 18a DP. Em relação ao “periculum libertatis”, previsto no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, conforme assentado pela eminente autoridade judiciária de origem, o processo está seguindo a tramitação ordinária, sem demora atribuível ao Estado-Juiz. Vê-se que já houve uma audiência de instrução (em 31-julho-2025) e o feito aguarda a realização de diligências para localizar a vítima. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator